Tribunal: TJSP
Processo: 1025311-64.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Embargos Declaratórios das partes desacolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025311-64.2017.8.26.0071; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inocorrência. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do novo CPC. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. O órgão julgador não está obrigado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inocorrência. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do novo CPC. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Embargos Declaratórios das partes desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMOS POUPEX, são embargados
SANDRA MARA CAVALHEIRO TAKAMATSU CAMARGO (JUSTIÇA
GRATUITA) e OSMIR CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1025311-64.2017.8.26.0071/50000
Embargantes/Embargados: Sandra Mara Cavalheiro Takamatsu Camargo e outro e
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
Voto no 40556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inocorrência. Matéria decidida expressamente no acórdão
embargado.
Declaratórios
com
natureza
infringente.
Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022
do
novo
CPC.
Propósito
de
prequestionamento.
Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e
jurídicas necessárias para compor a lide. O órgão julgador
não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais
invocados
pelas
partes,
bastando
motivar
fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de
prequestionamento. Embargos Declaratórios das partes
desacolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
303/311, alegando os autores que o acórdão incidiu em omissão, ao não apreciar o
pedido formulado nas razões do recurso, para adequação dos percentuais da taxa
nominal de 11% a.a. e efetiva de 12% a.a., estabelecidos na cláusula sétima item 04
do Quadro-Resumo, de acordo com as regras estabelecidas na letra “a”, do art. 6o, da
Lei no 4.380/64, que rege o SFH; as parcelas continuadas e vencidas,
respectivamente, em dezembro/2007 a agosto de 2009, e outubro de 2014, objeto de
consignatória, estão todas prescritas; o vencimento antecipado da dívida, conforme
29a cláusula, não altera a prescrição do título, que é contada da data do seu
vencimento certo nele indicada. Pede atribuição de efeito modificativo.
O réu também embarga, sustentando que não houve qualquer
pedido para que o reajuste do saldo devedor fosse substituído pelo mesmo índice
utilizado para o reajuste das prestações mensais, as quais seguiram o Plano de
Equivalência Salarial.
Aduz que vem obedecendo a decisão judicial transitada em julgado
proferida nos autos da ação revisional proposta pelos autores em face da suplicante -
Processo n. 2000.01.1.038663-9, que tramitou perante a 4a Vara Cível da
Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. A aplicação do PES refere-se apenas às
prestações mensais, e não ao reajuste do saldo devedor. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
3
É o relatório.
O acórdão não padece dos vícios de omissão e contradição
apontados, de sorte que os embargos apresentados pelas partes não comportam
acolhimento.
Contrariamente, o que se verifica é que os assuntos aventados nos
autos foram enfrentados de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, de
modo que a pretensão de modificação do julgado, ante a sua natureza infringente, não
merece prosperar.
Quanto à adequação dos percentuais da taxa nominal, o acórdão
consignou que a cobrança de juros não lineares, antes da vigência da Lei no
11.977/09, embora incompatíveis com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, no caso em análise, a planilha de pagamentos
gerada pela Tabela Price não evidenciou a existência de juros sobre juros, conforme
apurado em perícia.
Não ocorreu a prescrição, uma vez que o prazo prescricional
quinquenal deve ser contado da data do vencimento da última parcela, ainda que
tenha ocorrido o seu vencimento antecipado, entendimento, inclusive do STJ,
baseado no fundamento de que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza.
Concernente à alegação do réu embargante, de julgamento extra
petita, esclareça-se que na petição inicial expressamente consignam os autores a
necessidade de se apurar com exatidão o valor da prestação devida e a sistemática de
correção do saldo, cujos números apresentados pela ré, quer quanto ao saldo devedor
do financiamento, quer quanto ao reajuste das prestações, foram elaborados diante de
critérios extracontratuais, incompreensíveis e abusivos, que resultaram em enorme
desvantagem para os mutuários (fls. 1/13).
Transcreve-se, por oportuno, o acórdão vergastado:
“AÇÃO
REVISIONAL.
Contrato
de
Financiamento
Imobiliário. Compra e Venda
de Imóvel. Sistema Financeiro
da
Habitação
(SFH).
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
Contrato
firmado
antes da entrada em vigor da
Lei no 11.977/09. Prova técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
4
que não aferiu a existência da
cobrança de juros não lineares.
PLANO DE EQUIVALÊNCIA
SALARIAL
POR
CATEGORIA
PROFISSIONAL.
Expressa
previsão contratual. Reajuste
das prestações mensais que
deve observar a incidência do
PES, adotando os precisos
índices de variação salarial da
categoria profissional a que
pertence o mutuário. SALDO
DEVEDOR. Utilização da Taxa
Referencial

TR,
para
atualização do saldo devedor.
Descabimento. Nos contratos
regidos pelo Plano de Equivalência Salarial da Categoria Profissional, o
reajuste do saldo devedor deve
observar os mesmos índices da
correção
das
prestações.
Precedentes
jurisprudenciais.
Sentença reformada no ponto.
CONSIGNATÓRIA.
Comprovação de insubsistência
da alegação de injusta recusa
do pagamento, diante da insuficiência do depósito. DANO MORAL. Não caracterização. Sentença
reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 262/268, que, integrada pela decisão de fls. 278/279, julgou
improcedentes ação revisional e ação consignatória (Proc. n° 1026863-
98.2016.8.26.0071) ajuizadas por Sandra Maria Cavalheiro Takamatsu
Camargo e Osmir Camargo em face de Associação de Poupança e
Empréstimo Poupex, condenando os autores ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da presente causa, observado o disposto
no art. 98, § 3°, do citado códex, para a exigibilidade de tais verbas.
Inconformados recorrem os autores, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
5
síntese, que é indevida a capitalização de juros e aplicação da Tabela Price,
pois, até a entrada em vigor da Lei no 11.977/2009, não havia regra especial
a propósito da capitalização. Asseveram que devem ser alteradas e
adequadas as cláusulas contratuais às normas que regem o Sistema
Financeiro de Habitação, conforme arguido na inicial, e excluídas as
cláusulas que estabelecem obrigações abusivas.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 287/292).
Valor atribuído à causa em 28/08/2017: R$50.000,00.
É o relatório.
De início, esclareça-se que ao contrário do que afirma
o réu, não há falar em reajuste contratual em obediência a decisão transitada
em julgado nos autos da ação de restituição de valores, que tramitou perante
a 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (no
2000.01.1.038663-9), uma vez que naqueles autos a controvérsia resumiu-se
em analisar a licitude do reajuste ocorrido nas prestações do financiamento
no período entre outubro/95 e outubro/97, sem correspondente aumento do
salário da autora, tendo a decisão reconhecido que não havia autorização
contratual para os aumentos praticados e determinado a devolução à autora
dos valores cobrados a maior no período citado (fls. 84/85).
Assim, a possibilidade de revisão judicial do contrato
permanece intacta e tem seu permissivo legal na Magna Carta, que
estabelece no artigo 5o, inciso XXV, que “a lei não excluirá da apreciação
pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
De consignar, também, que é possível a revisão de
cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do
princípio pacta sunt servanda, de modo que, fundado o pedido na
transgressão de preceitos legais e constitucionais, possível, em tese, o
reexame do contrato.
Ademais, a relação entre as partes é de consumo e,
como tal, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que
respeita ao direito básico à “modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas” (art. 6o, inciso V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
6
do CDC).
Dito isto, cuida-se de ação de revisão de contrato de
financiamento imobiliário, o qual, segundo os autores, adotou o Plano de
Equivalência Salarial (Plano PES/CP) para efeito de reajuste das prestações,
não aplicou o PES para fins de correção do saldo devedor, bem como
praticou indevida capitalização, conforme relatório da r. sentença:
“SANDRA
MARIA
CAVALHEIRO
TAKAMATSU
CAMARGO
e
OSMIR
CAMARGO,
qualificados nos autos, ajuizaram ação revisional de
contrato de financiamento imobiliário em face de
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO -
POUPEX, alegando, em síntese, que, aos 23.09.1994, a
primeira autora celebrou contrato de financiamento com
a acionada, destinado à aquisição do imóvel descrito na
inicial. O contrato particular de compra e venda com
pacto adjeto de hipoteca foi ajustado no valor de R$
24.000,00, nas condições do SFH, com o pagamento das
prestações por meio de consignação em folha de
pagamento da primeira requerente, cujos descontos
ocorreram normalmente até novembro de 2007. Ocorre
que a acionada deixou de efetuar os descontos entre
dezembro de 2007 e agosto de 2009 e em outubro de
2014, gerando um débito de R$ 13.252,94, que veio a
depositar em conta bancária à disposição da requerida, a
qual recusou o recebimento, tendo sido ajuizada ação de
consignação em pagamento. A acionada praticou
indevida capitalização de juros e não observou o Plano
de Equivalência Salarial, apurando o débito astronômico
de R$ 582.965,98, causando-lhes evidentes danos morais.
Requereram, assim, a revisão do contrato e a
condenação da requerida ao refazimento dos cálculos
das prestações e do saldo devedor em conformidade com
o contrato e com a legislação pertinente, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, em valor a
ser arbitrado pelo Juízo, além dos demais consectários
legais. Com a inicial vieram os documentos de fls.
14/55”.
O contrato foi firmado em 23/09/1994, no valor de
R$24.000,00, a ser pago em 240 prestações consignadas em folha de
pagamento, com taxa nominal de 11,07% ao ano e 12,00% ao mês (fls.
19/32), estabelecendo a cláusula oitava, parágrafo segundo, que o encargo
mensal resultaria da “soma da prestação composta de quota de amortização
e dos juros com os prêmios de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
7
A cláusula décima primeira não deixa dúvidas de que
as prestações foram calculadas pelo sistema de amortização da Tabela Price
(fls. 21), sendo certo que quando da celebração da avença era vedada a
cobrança dos juros remuneratórios capitalizados em periodicidade inferior à
anual, só permitida após a entrada em vigor da Lei no 11.977/09.
Nesse sentido, entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo no 1.070.297/PR, em que ficou
assentado ser inadmissível a capitalização, em qualquer periodicidade, nos
contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação antes
do advento de tal norma.
Ocorre que, produzida prova técnica (fls. 187/199)
para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis
com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, antes da vigência da mencionada lei, afirmou o Sr. Perito que “a
planilha de pagamentos gerada pela Tabela Price não adiciona juros ao
saldo devedor evidenciando a inexistência de juros sobre juros” (Resposta
ao Quesito 7 fls. 193).
Logo, não há falar em indevida capitalização dos
juros, com adoção da Tabela Price no presente caso.
No tocante ao reajustamento do encargo mensal, é
incontroverso que o modelo adotado é o do Plano de Equivalência Salarial
por Categoria Profissional PES, conforme disposto na cláusula décima
terceira (fls. 21), ou seja, o reajuste das prestações do financiamento deve
observar os precisos índices de variação salarial da categoria a que pertence
o mutuário.
Importante salientar que o Plano de Equivalência
Salarial por Categoria Profissional foi criado com a finalidade de proteger o
poder aquisitivo do mutuário, cuja regra básica é o respeito à relação entre a
renda pessoal e o valor das parcelas.
Acontece que a adoção de critério diverso para a
atualização das parcelas (auferido pela categoria profissional do mutuário) e
do saldo devedor (índices aplicáveis à remuneração dos saldos de
poupanças), implica no aumento desmesurado do saldo residual contra o
mutuário e, consequentemente, em onerosidade excessiva ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
8
Portanto, em se tratando de contrato de financiamento
de imóvel regido pelo Sistema Financeiro da Habitação, com adoção de
Plano de Equivalência Salarial, em atenção aos princípios e finalidades
regentes do aludido sistema, não deve prevalecer a estipulação da indexação
pelo coeficiente de remuneração da poupança TR, pois dessa forma o
saldo não seria atualizado, e sim remunerado.
Neste sentido, a jurisprudência que segue:
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
CREDORA HIPOTECÁRIA AFASTADA. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SISTEMA
FINANCEIRO HABITACIONAL. CORREÇÃO PELA
REMUNERAÇÃO
DAS
CADERNETAS
DE
POUPANÇA - TAXA REFERENCIAL. ESTIPULAÇÃO
DE
PLANO
DE
EQUIVALÊNCIA
SALARIAL.
INEFICÁCIA,
IN
CASU,
DA
INDEXAÇÃO
CONTRATUAL PELA TR. RECURSO IMPROVIDO. I
- A ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR,
APLICÁVEL
À
REMUNERAÇÃO
DAS
CADERNETAS DE POUPANÇA, COMO ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS É
VÁLIDA, POIS O STF, AINDA QUE TENHA
ASSENTADO NÃO SER O ÍNDICE QUE MELHOR
TRADUZA A VARIAÇÃO DO PODER AQUISITIVO
DA MOEDA, POIS REFLETE COEFICIENTE DE
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL, NÃO A EXCLUIU
DO
UNIVERSO
JURÍDICO,
ESTANDO
SUA
ADOÇÃO
NO
UNIVERSO
DA
LIVRE
DISPONIBILIDADE DAS PARTES CONTRATANTES.
II
-
TODAVIA,
EM
SE
TRATANDO
DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL
REGIDO
PELO
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO, COM ADOÇÃO DE PLANO DE
EQUIVALÊNCIA SALARIAL, EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS E FINALIDADES REGENTES DO
ALUDIDO SISTEMA, NÃO DEVE SER REPUTADA
EFICAZ A ESTIPULAÇÃO DA INDEXAÇÃO PELO
COEFICIENTE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
POUPANÇA - TR. PRECEDENTES. III - APELO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, PROCESSO: APELAÇÃO
CÍVEL 20000110373412APC DF, ACÓRDÃO: 157588,
ORGÃO JULGADOR: 3a Turma Cível, DATA:
27/05/2002, RELATOR: JERONYMO DE SOUZA,
PUBLICAÇÃO: Diário da Justiça do DF: 14/08/2002
Pág: 55. g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
9
Em brilhante decisão, a Ministra Nancy Andrighi,
quando do julgamento do REsp 335.171-SC, assim observou:
“O Plano de Equivalência Salarial por
Categoria Profissional, após a crise do SFH, foi
instituído com o objetivo de limitar e garantir aos
mutuários que a prestação da moradia própria fosse
reajustada com o mesmo percentual e segundo a mesma
periodicidade
do
aumento
salarial
da
categoria
profissional do adquirente, ou, nos casos de aposentados,
de pensionistas e de servidores públicos ativos e inativos,
com o percentual correspondente à correção nominal de
seus proventos, pensões e vencimentos ou salários.
Procurou-se, então, resgatar o sentido
social e os princípios primeiros do SFH, qual seja, o
respeito a capacidade aquisitiva do prestamista e a
realização do mútuo imobiliário pela relação de
equilíbrio financeiro a viger durante o contrato, sem o
qual inviável ser revelaria o cumprimento do ajuste.
Neste diapasão, tanto infringe a lei
4.380/64 o desrespeito à equivalência salarial como o
crescimento do saldo devedor em desacordo com a
capacidade de adimplemento dos adquirentes. E, nesta
distorção, os mutuários desprovidos da cobertura do
FCVS acabam por comprar uma divida impagável, já
que, ao final do contrato, são os responsáveis pelo
resíduo financiado, que cresce mensalmente, com juros
extraordinários, enquanto as prestações mensais se dão
conforme os salários que não acompanham a inflação e
são, cada vez mais, achatados na política nacional.
Nesta linha de entendimento, garantir-se o
reajuste das prestações mensais ao plano de equivalência
salarial sem também adequar o saldo devedor a variação
salarial em nada resolve o problema da amortização da
dívida dos mutuários”
Assim, no caso sub judice, deve a correção do saldo
devedor se sujeitar ao mesmo critério aplicável às prestações do
financiamento, e não se atrelar à variação da Taxa Referencial, índice
utilizado para a remuneração das contas de poupança e do fundo de
garantia.
Neste sentido, julgado da 14a Câmara de Direito
Privado desta Casa, em excelente voto da lavra do E. Des. Melo Colombi:
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES/CP).
COEFICIENTE
DE
EQUIPARAÇÃO
SALARIAL
(CES). REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
10
TABELA PRICE. SEGURO. AMORTIZAÇÃO. 1. Não
cabe aplicação do Coeficiente de Equiparação Salarial
(C.E.S.) em contratos em que não há pacto a respeito. 2.
Nos contratos de financiamento imobiliário, cabe reajuste
do saldo devedor pelos mesmos índices da correção das
prestações, a fim de evitar onerosidade excessiva do
consumidor. 3. A incidência do Sistema Francês de
Amortização (Tabela Price) implica capitalização de
juros, por encerrar cálculo exponencial. Porém, o Sistema
de Amortização Constante também capitaliza juros. De
maneira que não cabe a substituição pleiteada pelos
autores com base na tese de que a capitalização de juros é
inadmissível. 4. O reajuste das prestações não ultrapassou
os aumentos auferidos pela categoria profissional do
mutuário, segundo a perícia. 5. Conforme Súmula 450 do
STJ, nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do
saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento
da prestação. 6. Não houve provas de que o seguro foi
cobrado de forma irregular. 7. Recurso provido em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0034808-18.2005.8.26.0564; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2013; Data de Registro: 29/05/2013).
Em suma, procede em parte os pedidos deduzidos na
exordial para determinar o recálculo do contrato, desde o início da avença,
apurando-se o valor das parcelas devidas de acordo com os parâmetros ora
delineados (atualização do saldo devedor pelos mesmos índices aplicados
no reajuste das parcelas do financiamento).
Assim sendo decidido, obvia-se afronta a garantias
constitucionais e a princípios basilares de direito, como a proteção à
moradia, à propriedade, à dignidade, e à boa-fé no trato negocial.
Por fim, os autores, confessadamente inadimplentes,
não comprovaram a alegação de injusta recusa do pagamento, sendo
indiscutível que o valor depositado (R$ 13.252,94 fls. 43) é insuficiente.
De igual forma, não restou comprovado o dano moral
à honra dos autores a ser corrigido pela via da indenização, não havendo
falar em dano in re ipsa.
Diante da sucumbência recíproca, distribuo igualmente
entre as partes a responsabilidade pelas custas e despesas processuais (50%
para cada), e condeno cada uma a pagar ao patrono da parte adversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
11
honorários advocatícios de R$3.000,00, vedada a compensação, conforme
art. 85, §2o, §14, CPC, e observada a gratuidade de justiça.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e
constitucionais mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.”
Como se vê, o recurso não identifica ou aponta qualquer vício real
de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, sendo firme a
jurisprudência quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou
modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU
23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06,
rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos
do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025311-64.2017.8.26.0071/50001 -Voto no
12
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso
especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não
precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou
constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.
Ainda no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente
solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos
dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma,
v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min.
MARCO AURÉLIO). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do
requisito do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Por fim, no tocante ao afastamento da verba honorária, com razão o
recorrente, ante a revelia da parte requerida, mantendo-se as custas processuais.
Os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, I a III do CPC/2015 (art. 535 do
CPC/73), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelas
partes.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator